Tribunal: TJDFT
Processo: 0750669-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750669-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON CHAVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 22303931, verbis: “Por meio do presente recurso, Edson Chaves da Silva pretende obter a reforma das respeitáveis decisões proferidas pelo MM. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, proferida em processo em que busca indenização por danos morais c/c repetição de indébito e obrigação de fazer. A primeira decisão indeferiu o pedido de gratuidade judiciária; a segunda deixou de analisar o pedido de reconsideração formulado, sob argumento de que o ato de recolhimento de custas “é incompatível com o pedido de benefício da justiça gratuita”, e indeferiu, ainda, o pedido de tutela de urgência objetivando o imediato cancelamento de inscrições do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito. Em suas razões, o agravante afirma, no que se refere à gratuidade judiciária, que o juízo singular firmou convicção baseado, exclusivamente, no valor de sua renda. Aduz que, apesar de perceber, após os descontos obrigatórios, a quantia líquida de R$ 24.153,99 (vinte e quatro mil, cento e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), suas despesas mensais ultrapassam exponencialmente seus ganhos em razão de empréstimos contraídos. Colaciona tabela em que se percebe “uma diferença negativa de mais de dez mil reais, sem contar outras despesas pessoais necessárias, razão esta que motivou, inclusive, o ajuizamento de demanda judicial em face do Banco de Brasília – BRB, e de outras instituições financeiras, com o intuito de limitar em 30% os descontos decorrentes de contratos de empréstimo pessoal e de contratos de crédito (processo n 0735199-72.2020.8.07.0001), a fim de se preservar o postulado da dignidade da pessoa humana, de índole constitucional (art. 1, III, da Constituição Federal), mais especificamente, o direito ao mínimo existencial para que se possa viver”. Defende que, em razão das dificuldades financeiras, faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, por se enquadrar nos critérios de hipossuficiência. Em relação à decisão que indeferiu o imediato cancelamento de inscrições do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, o agravante sustenta que inexistem anotações negativas preexistentes. Aduz, para tanto, que há apenas uma única negativação referente ao contrato n 0088416704, que ora se debate. Argumenta que seu nome somente foi inscrito no serviço de proteção ao crédito em agosto de 2020, relativamente ao mencionado contrato 0088416704, não tendo sido feita, anteriormente, qualquer outra negativação de seu nome. Relata que, “no processo n 0735199-72.2020.8.07.001, no mês de agosto, o BRB cometeu grave irregularidade ao cancelar parcelas de empréstimos já quitadas (sob falso título de “estorno”), quais sejam dos meses de fevereiro, março, julho e agosto. Assim, ao realizar esta manobra contábil ilegal, o BRB automaticamente tornou o agravante inadimplente de prestações que já haviam sido devidamente pagas e, assim, maliciosamente, procedeu a irregular negativação do nome do agravante em cadastro de proteção ao crédito (em relação à parcela de março, com vencimento no dia 09, já paga e cancelada indevidamente em agosto)”. Explica que as parcelas de empréstimos estavam quitadas e, por culpa exclusiva do BRB, essas parcelas foram desconstituídas irregularmente, para cobrir outros débitos. Afirma que resta configurado o perigo de dano ou resultado útil ao processo, porquanto a manutenção da negativação de seu nome enseja graves prejuízos. Pugna pela imediata antecipação de tutela, a fim de se determinar o cancelamento de inscrição do nome do agravante em cadastro de proteção ao crédito que tenha por base o não pagamento das parcelas 06, 07, 08 e 09 do contrato de empréstimo n 0088416704. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência, bem como pela concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Este Relator, anteriormente à análise da tutela de urgência em relação ao pedido de cancelamento de inscrições do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, intimou o recorrente para que comprovasse sua hipossuficiência, ocasião em que o agravante juntou documentos, conforme se infere no ID no 21821392. Por meio da decisão de ID no 21920153, este Relator indeferiu os benefícios da gratuidade Judiciária, determinando o recolhimento das custas”. Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, indeferiu a antecipação da tutela recursal postulada. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa no ID no 90100522 dos autos de origem, o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado nos seguintes termos, in verbis: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a devolver ao autor, em dobro, o valor R$ 16.674,38 devidamente atualizado e acrescido de juros de mora desde o desconto indevido (27/08/2020) e a pagar R$ 6.000,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) de danos morais, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da presente sentença. Ante a sucumbência mínima, condeno o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação”. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator